Tribunal: STF
Processo: RHC 214806
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 707.328/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia.



    2. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 27).



    Houve, ainda, oposição de embargos de declaração, porém rejeitados (doc. eletrônico 37).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega que 



    “O presente recurso visa, a partir do reconhecimento do instituto de direito material da decadência (v. artigo 107, inciso IV, do Código Penal), a anulação da ação penal pela ausência de condição de procedibilidade, uma vez que não houve representação formal e tempestiva por parte das supostas vítimas de estelionato (na forma consumada e tentada). 



    Subsidiariamente, requer-se a intimação dos ofendidos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, digam se pretendem exercer o direito à representação. 



    Isso porque, como se sabe, dispositivo do Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) incluiu a necessidade de representação da vítima para levar a efeito acusação por estelionato, transformando a ação referente ao delito do artigo 171 do Código Penal de pública incondicionada para pública condicionada à representação. 



    O acréscimo do parágrafo 5° torna obrigatória a representação da vítima, que, então, constitui condição de procedibilidade da ação. Ou seja, é exigida a representação da vítima para processamento de ação penal em crimes de estelionato, conforme determina a nova Lei. 



    In casu, nenhuma das sedizentes vítimas representou pelo processamento da ação. É dizer, nenhuma vítima manifestou interesse em ver o ora RECORRENTE processado criminalmente” (pág. 4 do doc. eletrônico 43).



    Argumenta, mais, que 



    “[...] o juízo da à 12ª Vara Criminal de Curitiba houve por bem condenar o ora RECORRENTE pelos delitos de estelionato supostamente consumados e tentados na modalidade de concurso formal. 



    Ocorre que os requisitos exigidos para aplicação da continuidade delitiva estão devidamente preenchidos, quais sejam, i) objetivo - mesma condição de tempo, lugar e forma de execução; ii) subjetivo - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.



    Quanto aos delitos tentados, teriam ocorrido no mesmo tempo, em 23 de junho de 2015, no mesmo lugar, na 15ª Vara Cível de Curitiba e com a mesma forma de execução, mediante fraude - consistente na apresentação de documentos particulares falsos, induzindo em erro o referido Juízo, para que determinasse a expedição de alvará judicial em nome do RECORRENTE” (págs. 8-9 do doc. eletrônico 43). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso ordinário “para que seja anulada referida Ação Penal, ante o seu processamento e julgamento sem a representação dos ofendidos quanto à suposta prática do delito de estelionato, nos termos do artigo 564, III, a CPP. Subsidiariamente, a concessão da ordem para que se determine a notificação das supostas vítimas, para que digam se pretendem ou não exercer o direito à representação” (pág. 11 do doc. eletrônico 43).



     O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 51).



    É o relatório. Decido.



    Anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientava-se no sentido de que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes desta Segunda Turma em casos semelhantes: HC 195.384/SP, de minha relatoria; RHC 189.807/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 196.789/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, a partir do julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocorrido em 22/6/2021, a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa necessidade de intimação da vítima, aliás, foi reafirmada no julgamento ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocasião em que o mesmo Órgão Colegiado decidiu que a representação não pode ser tácita, sendo indispensável declaração expressa do ofendido quanto ao seu desejo na instauração da persecução penal.



    No mesmo sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado (vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    II – Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 203.558 AgR-segundo/SP, de minha relatoria). 



    No caso sob exame, não existem informações nos autos acerca da manifestação inequívoca das vítimas sobre seu desejo na instauração da persecução penal contra o ora recorrente.



    No que se refere à tese de continuidade delitiva, verifico que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça sequer tangenciou a matéria, porque não suscitada pela defesa no agravo regimental, limitando-se a reafirmar a irretroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal na espécie.



    Assim, a ausência de manifestação por Órgão Colegiado do STJ sobre essa questão inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisá-la neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes: RHC 130.287 AgR/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 135.001 AgR/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 131.539 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria.



    Isso posto, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, apenas para determinar ao Juízo de origem a intimação das vítimas para, quanto ao crime de estelionato (art. 171 do CP), manifestarem interesse em representar contra o acusado, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995 e art. 3º do CPP.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator